Tribunal: TJDFT
Processo: 0719536-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Órgão : 2a Câmara Cível Classe : AR – Ação Rescisória No. Processo : 0719536-23.2019.8.07.0000 Autor : NILTON ISMAEL ROSA Réus : KÁTIA DANIELA DE SIQUEIRA LÚCIA DE FÁTIMA CORREIA LUZ MARCOS VINHAL CAMPOS ADRIANO AUGUSTO GOUVEIA DE MACEDO FRANCISCA NEIVA FERNANDES DA SILVA Relatora Desa. : SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO D E S P A C H O A ré Lúcia não foi localizada, motivo pelo qual foi expedido ofício à Secretaria de Estado de Educação, para que informasse o seu endereço (ID 21856982), cuja resposta registrou não constar a ré dos seus cadastros (ID 26546828). Manifeste-se o autor, em cinco dias, sobre a informação prestada pela Secretaria de Estado de Educação, requerendo o que entender de direito. Int. Brasília, 28 de junho de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora